Tribunal: TJMT
Processo: 1028576-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028576-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE CENI DIOGO - CPF: 048.049.361-81 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL DE CENI DIOGO - CPF: 048.049.781-86 (AGRAVANTE), JJ FILHOS COSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 42.528.164/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA

– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica dos recorrentes. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1028576-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JOÃO VITOR DE CENI DIOGO, JOÃO GABRIEL DE CENI DIOGO, JJ FILHOS COSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
JOÃO VITOR DE CENI DIOGO e OUTROS,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente, entretanto, facultou o parcelamento das custas.

Em suas razões, aduz o recorrente que é hipossuficiente, asseverando que “
O CASO CONCRETO EVIDENCIA O COLAPSO FINANCEIRO DA PARTE AGRAVANTE, O QUE LHE IMPOSSIBILITA DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, BEM COMO ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é um direito assegurado constitucionalmente e não havendo elementos contrários às alegações das recorrentes, manter a decisão de indeferimento do pedido de AJG imporá severa restrição de direitos à parte, negando-lhe acesso à justiça. Assim, é pertinente a concessão da AJG ao recorrente, pessoa jurídica e física, a qual demonstra precariedade financeira e impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Pontua ainda

que a documentação acostada aos autos vislumbra-se que a parte agravante (pessoa física e jurídica) está passando por diversas crises financeiras e não tem condições de arcar com os encargos processuais sem que isso afete a saúde financeira de si mesmo e de seus dependentes.

Ao arremate, aduz que n
ão é necessária que a parte esteja na miséria, mas apenas que, para arcar com as custas decorrentes do processo, tenha que comprometer a subsistência própria e de sua família.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, deferindo a isenção das custas e preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 260289191.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
JOAO VITOR DE CENI DIOGO e OUTROS,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente, entretanto, facultou o parcelamento das custas.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isto porquê, analisando o contracheque do recorrente João Vitor de Ceni, anexado no Id. 166375286, observa-se que o mesmo recebe bruto quase R$ 12.000,00 e, em valor liquido R$ 7.302,00.

Colaciono:

Conquanto a João Gabriel, mesmo após despacho desta relatora, este não trouxe nenhum elemento para poderar sua real situação, somente seu imposto de renda sem mais detalhes.

Outrossim, observa-se que ambos possui uma empresa no ramo de construção, com capital social em mais de R$ 100.000,00:

Ademais,
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido.

Assim sendo, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Forçoso nessas razões,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025